Tribunal: STF
Processo: ARE 1493985
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 63, fl. 2):



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - Ações de rito comum - Teto remuneratório (artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal) - Procurador Judicial do Município de São Caetano do Sul - Afastamento da aplicação do redutor salarial com base no subsídio de Prefeito Municipal sobre os proventos de aposentadoria do servidor falecido e de pensão por morte. 



    Preliminar - Ação de cobrança dos valores descontados dos proventos do servidor falecido a título de redutor salarial - Ilegitimidade das autoras – Inocorrência - Requerentes que são herdeiras do segurado, fazendo jus a crédito que deveria integrar o patrimônio do de cujus no momento do óbito - Legitimidade ativa reconhecida. 



    Procurador Judicial do Município de São Caetano do Sul - Teto remuneratório - Os Procuradores Municipais submetem-se ao teto remuneratório correspondente ao subsídio dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais - Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 510. 



    Proventos de aposentadoria e de pensão - Teto remuneratório - Servidor público aposentado no cargo de provimento efetivo de Procurador Judicial e não no cargo em comissão de Presidente de fundação municipal - Inaplicabilidade do teto remuneratório dos servidores públicos municipais (subsídio do Prefeito). 



    Sentença mantida - Recursos desprovidos. ”.



    No RE (Doc. 66), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, XI, da CF/1988, bem como o Tema 510 da repercussão geral, uma vez que manteve sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar ao ente federativo que cesse os descontos feitos com base na aplicação de teto remuneratório, “passando a usar como teto remuneratório dos proventos da autora o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, tal como posto no Tema 510 do STF” (Doc. 46, fl. 14). 



    Afirma que, ao assim decidir, o Juízo local não observou o entendimento fixado pelo STF no RE 663.696-RG, Tema 510, segundo o qual “cumpre ao Poder Executivo Municipal regulamentar a aplicação do referido teto aos procuradores municipais” (Doc. 66, fl. 4). 



    Ressalta que, em conformidade com a tese fixada no referido paradigma, “a definição para fins de Teto remuneratório dos Procuradores Municipais, é definida por Lei Municipal de iniciativa do Prefeito Municipal, apenas AUTORIZANDO, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo Municipal” (Doc. 66, fl. 8).



    Assim, entende que o Município “não está obrigado a considerar um Teto diferenciado dos demais servidores, ou seja acima do subsídio do Prefeito Municipal aos procuradores Municipais, vez que o STF foi claro ao dizer que é de competência do Prefeito Municipal, decidir se aplicada um teto superior aos procuradores municipais, estando este apenas autorizado a fazê-lo, observados os princípios da conveniência e oportunidade, respeitadas as Leis Fiscais e Orçamentárias. Assim válida é a Lei Municipal nº 3.946/2000, a qual estabelece o valor de teto salarial no âmbito do Município de São Caetano do Sul” (Doc. 66, fls. 8-9).



    Destaca que “a decisão deixou de considerar que O SERVIDOR NÃO SE APOSENTOU NO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO”. No ponto, aduz que “foi devidamente comprovados nos autos que o servidor se aposentou recebendo proventos do cargo de Presidente da Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul, e que não exercia o cargo de Procurador do Município desde 1977” (Doc. 66, fl. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que a pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 73).



    No Agravo, o Município afirma que as referidas Súmulas são inaplicáveis ao presente caso, pois é desnecessária a análise dos fatos e provas, bem como da legislação local, para a solução da controvérsia.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Cuida-se, na origem, de demanda na qual a parte autora, viúva de Procurador Municipal, requer, em síntese, “como teto remuneratório de seus proventos o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, tal como posto no Tema 510 do STF” (Doc. 2, fl. 14), bem como a restituição dos valores indevidamente descontados a esse título.



    O pedido foi julgado procedente ao fundamento de que a Lei Municipal 3.946/2020, que estipulou como teto dos subsídios dos Procuradores Municipais o subsídio do Prefeito, violou o Tema 510 da repercussão geral (Doc. 46).



    Em sede de apelação interposta pelo MUNICÍPIO, o Tribunal negou provimento ao recurso e manteve a sentença de procedência do pedido (Doc. 63, fl. 6).



     Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 663.696-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/8/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 510/RG), fixou a seguinte tese:



    A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, no julgamento do referido precedente, o Eminente Relator assentou que a tese confere aos Prefeitos Municipais apenas a faculdade para fixar o subsídio dos Desembargadores como teto do subsídio dos Procuradores Municipais, não havendo qualquer obrigatoriedade.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto do ilustre Relator Min. LUIZ FUX:



    “De outro bordo, é bom ter em mente que o constituinte não obriga os Prefeitos a assegurarem ao seu corpo de Procuradores um subsídio que supere o do Prefeito. A lei que disciplina o regime de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. Assim, cabe ao Prefeito, e unicamente a ele, avaliar politicamente, diante das circunstâncias orçamentárias e da sua política de recursos humanos, a conveniência de permitir que um procurador do município receba mais do que o Chefe do Poder Executivo Municipal. Este voto não obriga que os procuradores do município recebam o mesmo que um desembargador e nem mesmo que, necessariamente, tenham subsídios superiores aos do prefeito. 



    Assim, o que se sustenta neste voto é, apenas, a tese de que os prefeitos estão autorizados a adotar, nos seus respectivos âmbitos, a mesma política remuneratória já acolhida na esfera estadual em que os vencimentos dos procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores”.



    Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Procurador municipal. Teto remuneratório. Subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça estaduais. Possibilidade de os municípios instituírem limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal. Tema nº 510 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 663.696/MG-RG, o Plenário fixou a tese do Tema nº 510 da Repercussão Geral, a qual preconiza que “a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/8/19).



    2. Nesse julgamento, a Suprema Corte também pacificou o entendimento de que cabe ao prefeito do município e, unicamente a ele, diante da norma inscrita no art. 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Carta Magna, definir a política remuneratória dos procuradores municipais, podendo instituir limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.422.196 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/7/2023).



    Na mesma linha: RE 1.451.818, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/2/2024; ARE 1.422.651, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 10/3/2023; e Rcl 52.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/8/2022.



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido autoral.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    FICAM AMBAS AS PARTES ADVERTIDAS DE QUE:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente